Tribunal: TJMT
Processo: 0018422-16.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018422-16.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON VINICIUS GOMES DA SILVA - CPF: 075.673.021-01 (APELANTE), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), LOJAS MARTINELLO (VÍTIMA), DUCA COSTA FILHO - CPF: 632.155.352-20 (VÍTIMA), ADRIELLY DA SILVA LIMA - CPF: 052.987.521-79 (VÍTIMA), THEYLHESON GUSTAVO DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), THEYLHESON GUSTAVO DA CONCEICAO - CPF: 098.307.481-03 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 061.813.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubos majorados (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal), em continuidade delitiva, e por corrupção de menor (art. 244-B do ECA), também em continuidade, à pena de 10 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de subtrações realizadas mediante grave ameaça com arma de fogo, em concurso com adolescente, com restrição da liberdade das vítimas, além de utilização de veículo adulterado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (
ii
) estabelecer se há insuficiência de provas para condenação; (
iii
) determinar se é cabível a fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento fotográfico observa substancialmente as formalidades do art. 226 do CPP, pois é precedido de descrição dos suspeitos e realizado mediante apresentação de imagens de pessoas com características semelhantes.

4.
A ausência de juntada de todas as fotografias utilizadas configura irregularidade formal que não invalida o ato quando há elementos que demonstram sua regularidade.

5.
O reconhecimento realizado na fase investigativa é confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reforçando sua credibilidade.

6.
O entendimento do STJ (Tema 1.258) admite a condenação quando o reconhecimento não é prova isolada e está corroborado por outros elementos autônomos.

7.
A autoria delitiva é comprovada por conjunto probatório robusto, composto por depoimentos coerentes de vítimas e testemunhas, imagens de câmeras de segurança, identificação técnica
por inteligência policial e vinculação do réu a objeto subtraído exibido em rede social.

8.
A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios.

9.
Depoimentos de policiais são idôneos quando coerentes e alinhados ao conjunto probatório.

10.
Não há dúvida razoável apta a ensejar absolvição, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

11.
O regime inicial fechado é adequado quando a pena aplicada supera 8 anos, nos termos do art. 33, §2o, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O reconhecimento fotográfico é válido quando precedido de descrição do suspeito e corroborado por outros elementos probatórios.

2.
A inobservância formal do art. 226 do CPP não gera nulidade quando o reconhecimento é confirmado em juízo e integrado a conjunto probatório autônomo.

3.
A condenação por roubo pode se fundamentar em prova oral coerente aliada a elementos objetivos, como imagens e evidências materiais.

4.
O regime inicial fechado é
o adequado
quando a pena aplicada supera 8 anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, §2o, “a”, e §3o; art. 70; art. 71; art. 157, §2o, II, e §2o-A, I. CPP, art. 226; art. 386, VII. ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.06.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 982.852/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j. 02.04.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 961.547/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1021395-73.2022.8.11.0003, j. 24.02.2026; TJMT, N.U 0023845-88.2019.8.11.0042, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
0018422-16.2020.8.11.0042

– COMARCA DE
CUIABÁ

APELANTE: -
WANDERSON VINICIUS GOMES DA SILVA

APELADO
:
- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR.
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em benefício de
Wanderson Vinicius Gomes
d
a Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0018422-16.2020.8.11.0042
, pelo
Juízo da
8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no

art.
157, §2°, II, c/c §2°-A, I, c/c

artigo 71, ambos do Código Penal (duas vezes), e do art
.
244-B da Lei n. 8.069/90, c/c o art
.
71 do Código Penal (duas vezes), na forma do art
.
70, primeira parte, também do Código Penal
, à pena de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
, bem como, ao pagamento de
23 (vinte e três)

dias-multa
(Id.
350118522
).

Inconformad
o
,
o apelante, por intermédio d
a defesa
,
nas razões vistas no Id.
350118526

pleiteia
o reconhecimento da nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados na fase investigativa, ao argumento de inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal
.
No mérito, requereu a
sua
absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando que a condenação se baseou exclusivamente em reconhecimento fotográfico irregular
.

E, subsidiariamente,
postulou a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, sustentando que a sentença não apresentou fundamentação idônea para a imposição do regime mais gravoso,
invocando as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do Superior Tribunal de Justiça
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso
(Id.
350118530
).

O parecer, da lavra d
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Rosana Marra
, é pel
o des
provimento do recurso (Id.
355311352
), conforme entendimento assim sumariado:

Sumário: Apelação criminal. Sentença condenatória. Art. 157, § 2o, II c/c § 2o-A, I, c/c art. 71, CP, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90. 1. Preliminar. Nulidade do reconhecimento fotográfico. Inobservância do art. 226 do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Irregularidade perpetrada na fase investigativa incapaz de afetar o conjunto probatório produzido em Juízo. Reconhecimento confirmado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborado por outros elementos probatórios colhidos no curso da persecução penal. 2. Mérito. 2.1. Absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP). NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria comprovadas por prova oral coesa, imagens do sistema de segurança e demais elementos dos autos. Conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação. 2.2. Regime prisional mais brando. NÃO ACOLHIMENTO.

Regime inicial fechado adequado, considerada imposição de pena privativa de liberdade superior à 08 anos (art. 33, § 2o, CP). 3. Conclusão. Parecer pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo que (
I
d.
350118403
, p.
1
-
21
):

I - DO PRIMEIRO CRIME - RECEPTAÇÃO DOLOSA DO CARRO HYUNDAI, MODELO HB-20, DE COR PRETA - PLACAS VERDADEIRAS OOF-3447 - MODALIDADES ADQUIRIR E CONDUZIR - ACUSADO WANDERSON -
VITIMA
CARLA CRISTINA:

PROVAM OS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL

CÓDIGO TJ/MT N° 633415 - SIMP/MP/MT N° 003041-008/2020, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO PERÍODO ENTRE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019 E JANEIRO DO ANO DE 2020, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, o denunciado WANDERSON, sabendo ser produto do crime de roubo a mão armada, adquiriu em proveito
próprio
dos mãos de terceiro
ignorado
a posteriormente
conduziu
o carro da marca
hyundai
, modelo hb20, de cor preta,
placas
verdadeiras OOF-3447, de propriedade da vítima CARLA CRISTINA.

02.

Os autos revelam que, o referido veículo de

propriedade da ofendida CARLA CRISTINA havia sido subtraído por autores criminosos por ora ignorados, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, no município de Aparecida de
Goiânia
/Estado de
Goiás
, em data não especificada nos autos, como vemos no relatório de investigação de fls. 128/136 E no anexo relatório
infoseg
(DOC. 02).

II - DO SEGUNDO CRIME - ADULTERAÇÃO DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DO CARRO HB20 PRETO - PLACAS VERDADEIRAS OOF-3477 - PLACAS FALSIFICADAS QBC-7897 - ACUSADO WANDERSON -
VITIMA
CARLA

CRISTINA:

EM CONCURSO MATERIAL, ENTRE O MÉS DE

DEZEMBRO DO ANO DE 2019 E JANEIRO DO ANO DE 2020, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, o acusado WANDERSON adulterou as placas identificadoras verdadeiras OOF-3477, do carro da marca
hyundai
, modelo hb20, de cor preta, de posse/propriedade da
vitima
CARLA CRISTINA, porque a trocou pela placa falsificada QBC-7897.

02.

Consequentemente, como Ele e seus

comparsas utilizaram referido carro nas práticas criminosas ora tratadas. conforme atestam as imagens das câmeras de vigilância encartadas nos autos, há que se inverter o ônus probatório em favor da Vítima e da Sociedade, conforme a jurisprudência consolidada do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Tribunais Superiores.

III - DO TERCEIRO CRIME DE ROUBO - MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - ACUSADO WANDERSON E O COMPARSA ADOLESCENTE THEYLHESON, VULGO TETÊ - VÍTIMAS ADRIELLY, DUCA E LOJA MARTINELO DO BAIRRO
DUQUE DE CAXIAS EM CUIABÁ -

JÓIAS, RELÓGIOS E DIVERSOS APARELHOS
CELULARES :

EM CONCURSO MATERIAL QUE NO DIA 04 DE

FEVEREIRO DE 2020. POR VOLTA DAS 21:00 HORAS NO INTERIOR DO PREDIO DAS LOJAS MARTINELO, SITUADO NO BAIRRO DUQUE DE CAXIAS.

NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM ARMA DE FOGO, O DENUNCIADO WANDERSON SUBTRAIU PARA SI E PARA OUTREM. OS SEGUINTES BENS:

-

a
significativa quantidade de noventa e

oito novos aparelhos celulares smartphones, de diversas marcas e modelos, todos de propriedade da 1a
vitima
LOJAS MARTINELO

avaliados no total aproximado de R$110.000,00 (cento e dez mil reais)
,
conforme vemos fls. 188/189
.

-
uma
corrente de ouro, com pingente em

coração de ouro, modelo português, de propriedade da 2°
vitima

ADRIELLY, avaliada nas fls. 188/189, no total de R$600,00 (seiscentos reais), que vemos na fotografia de fls. 82/90, no pescoço da mulher do acusado WANDERSON, VULGO VEVÊ.

-
um
relógio da marca technos. de

propriedade da 3°
vitima
DUCA, de valor por ora ignorado.

-
uma
aliança de ouro, de uma vítima

cliente, avaliada nas fls. 188/189, no total de R$1.000,00 (
hum
mil reais).

02.

OS AUTOS

REVELAM QUE

ACUSADO

WANDERSON AGIU EM UNIDADE DE DESÍGNIOS COM O COMPARSA

ADOLESCENTE THEYLHESON, DE 17 ANOS DE IDADE.

IV - DO QUARTO CRIME - ROUBO - MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÕES DE LIBERDADES DAS
VITIMAS
- ACUSADOS WANDERSON E UM COMPARSA NÃO IDENTIFICADO

- E AINDA EM UNIDADE DE DESIGNIOS COM O ADOLESCENTE THEYLHESON

- VÍTIMAS ADRIELLY E PRÉDIO DA LOJA MARTINELO SITUADO DO BAIRRO

DUQUE DE CAXIAS EM CUIABÁ:

EM CONCURSO MATERIAL, NO DIA 13 DE

FEVEREIRO DE 2020, POR VOLTA DAS 09:10 HORAS NO INTERIOR DO PRÉDIO DAS LOJAS MARTINELO, SITUADO NO BAIRRO DUQUE DE CAXIAS, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA FOGO. O DENUNCIADO WANDERSON SUBTRAIU PARA SL E PARA OUTREM. OS SEGUINTES BENS:

-
cinquenta e quatro
novos aparelhos

celulares smartphones, de diversas marcas e modelos, todos de propriedade da 1° empresa-
vitima
LOJAS MARTINELO, avaliados no total aproximado de R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). conforme vemos de fis. 188/189.

-
uma
corrente de cabo de aço, de

propriedade da 2°
vitima
ADRIELLY, de valor por ora ignorado.

-
diversos
alianças de ouro, das diversas

vítimas clientes, de valores por ora ignorados.

02.

OS AUTOS DEMONSTRAM QUE O ACUSADO

WANDERSON, VULGO VEVE, AGIU EM UNIDADE DE DESIGNIOS COM COMPARSAS POR ORA NÃO IDENTIFICADOS, E, COM O
ADOLESCENTE INFRATOR THEYLHESON, VULGO TETÊ, E, QUE TRANSCAFIARAM, OU MELHOR, RESTRINGIRAM AS LIBERDADES DAS
VITIMAS
, NUMA SALA DE DEPOSITO.

V - DOS DEMAIS CRIMES - CORRUPÇÕES DE MENOR - POR DUAS VEZES EM CONCURSO MATERIAL DE DELITOS - ACUSADO WANDERSON
–

VITIMA

ADOLESCENTE THEYLHESON GUSTAVO DE CONCEIÇÃO - DE 17 ANOS DE IDADE:

EM NOVOS CONCURSOS MATERIAIS, NOS DIAS

04 E 13 DE FEVEREIRO DE 2020, POR VOLTA DAS 21:00 E 09:10 HORAS, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABA, PORTANTO, POR DUAS VEZES. O DENUNCIADO WANDERSON CORROMPEU O ADOLESCENTE THEYLHESON GUSTAVO DE CONCEIÇÃO, VULGO TETE, DE 17 ANOS DE IDADE, ORA VÍTIMA. CONFORME ATESTAM AS FLS. 180 DOS AUTOS, PORQUE O ACUSADO PRATICOU COM O MENOR, NAS DUAS DATAS ACIMA ESPECIFICADAS, OS GRAVES DELITOS DE ROUBOS A MÃO ARMADA E

COM O CONCURSO DE PESSOAS, CONTRA A
VITIMA
LOJAS MARTINELO E OUTROS OFENDIDOS.

VI - DOS FATOS COMUNS:

Os autos revelam que inicialmente, no
período

de dezembro de 2019 a janeiro de 2020, o acusado WANDERSON adquiriu e conduziu o veículo da marca
hyundai
, modelo hb20, de cor preta, sabendo que era produto do grave delito de roubo a mão armada, e. nesse mesmo período, adulterou as placas identificadoras, como acima descrito.

02.

Em seguida, nos dias 04.02.2020 e 13.02.2020, o

denunciado WANDERSON, ora junto com o adolescente infrator

THEYLHESON; ora junto com o referido adolescente infrator
e também
com comparsas não identificados, consumaram os graves delitos de roubos a mão armada, com concurso de pessoas, e, quanto ao crime patrimonial consumado no dia 13.02.2020, ainda restringiram as liberdades das vítimas, numa sala de depósito.

03.

Os autos também demonstram que o acusado

WANDERSON e seus comparsas obrigaram os empregados da
vitima

LOJA MARTINELO a abrirem o cofre e a sala de depósito, donde estavam acondicionados os cobiçados novos aparelhos celulares, que. afinal, foram
subtraídos
pelo Denunciado e comparsas,
nas assaltos
a mão armada, ora tratados.

04.

A
policia
civil descobriu que o acusado

WANDERSON e seus comparsas, usaram para as enfocadas práticas delitivas, os seguintes veículos de apoio, com os quais chegavam e saiam dos locais dos
crimes :

-
uma
motocicleta de marca
honda
,

modelo
cb
250
twister
, da cor branca, sem placa.

-
o
hb20 de cor preta, de placa

adulterada, acima descrito que, após o último assalto, consumado no dia 13.02.2020, o Acusado e comparsas abandonaram numa via pública do bairro altos da boa vista, em Cuiabá.

-
um
carro do modelo prisma ou
siena
, de

cor preta.

05.

Consta dos autos que câmeras de

monitoramento e vigilância do prédio da vítima LOJAS MARTINELO, do bairro duque de
caxias
, nesta Capital, conseguiram captar e gravar as ações criminosas perpetradas pelo Acusado e Comparsas, ou seja, a dinâmica delitiva, de tal modo que a
policia
civil, com uso de tecnologia digital de conformação facial, conseguiu esclarecer as autorias delitivas imputadas ao acusado WANDERSON e ao
adolescente infrator THEYLHESON, conforme atestam o relatório de investigação de fls. 128/136 e as impressões das cenas criminosas de fls.

137/181.

06.

O acusado WANDERSON, VULGO VEVÊ, e o

menor THEYLHESON, VULGO TETE, também foram reconhecidos por vítimas e testemunhas, como sendo os autores delitivos, através do álbum fotográfico da delegacia de polícia.

07.

Os bens das
vitimas
, que foram subtraídos pelo

Acusado e seus comparsas, até hoje não foram apreendidos e nem restituídos para os seus donos, que amargam os significativos prejuízos patrimoniais acima descritos, conforme vemos de 188/189.

08.

* acusado WANDERSON deixou de ser

interrogado pelo delegado de polícia, que resultou na sua qualificação indireta de fls. 201, porque, após as práticas criminosas ora tratadas, foi preso em flagrante delito no dia 22.02.2020 - porque cometeu novo delito semelhante de roubo a mão armada, em conluio com o comparsa DANIEL MARTINS DA SILVA, com subtração de inúmeros novos aparelhos celulares, DENTRO DA LOJA NOVO MUNDO, nesta Capital, devidamente registrado nos autos de comunicação de flagrante IPCD Código TJMT n° 616.269, que deu azo a instauração da Ação Penal Código TJMT n° 616.884 - numeração única 7038-56.2020.811.0042, ambos em curso na 3° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá -, e, neste período da pandemia do novo corona
virus
, restou proibido, por normativas das autoridades do Poder Executivo, o traslado de pessoa presa das unidades prisionais para as delegacias de polícia, para garantir a
biosegurança
de Todos, conforme atesta o relatório final do delegado de polícia de fls. 207.

09-

O anexo relatório
extraido
do sistema eletrônico

apolo
/TJMT comprova que o denunciado WANDERSON ostenta péssimos antecedentes criminais, porque
responde :

a)
por crime de trânsito.

b) por outros crimes semelhantes de roubos

majorados pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, consumados no dia 18.02.2020, tendo ocorrido subtrações de outros novos inúmeros aparelhos celulares, em conluio com o comparsa GABRIEL FELIX DA GUIA, CONTRA A MESMA VITIMA LOJAS MARTINELO, SITUADA NA AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, EM CUIABÁ, devidamente registrados nos autos do inquérito policial Código TJMT n° 621.181, atualmente em carga na
escrivania
dessa 8° vara criminal de Cuiabá, com a observação de que, nestes referidos delitos
específicos
. apenas o comparsa GABRIEL foi preso em flagrante delito,
enquanto que
o acusado WANDERSON havia conseguido foragir do local do crime (DOC. 02).
[...].

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado
nos termos já relatados
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Consoante relatado, o apelante insurge-se quanto ao reconhecimento fotográfico havido nos autos, alegando que o entendimento
recente do STJ é no sentido de que o artigo 226 do CPP é norma de garantia, e não mera recomendação.

Antes de adentrar especificamente na análise da preliminar de nulidade suscitada pela defesa, impõe-se examinar, com a devida profundidade, o conteúdo e o alcance das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.258
, que embora não mencionado especificamente pelo
apelante
, constitui o principal fundamento da irresignação.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA (FOTOGRÁFICO E/OU PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: OBRIGATORIEDADE. CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO FALHO OU VICIADO: (1) IRREPETIBILIDADE. (2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR SI SÓ, COMO INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA NECESSÁRIO PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA OU PRONÚNCIA. (3) INADMISSIBILIDADE COMO PROVA DE AUTORIA. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO COM BASE EM PROVAS AUTÔNOMAS. CASO CONCRETO: ROUBO QUALIFICADO DE AGÊNCIA DOS CORREIOS. RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE AMPARA EM OUTRAS PROVAS. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA PROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

2. Delimitação da controvérsia: "Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual".

3. TESE: 3.1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância
acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

4. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017).

5. Em guinada jurisprudencial recente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, endossando o voto do Relator, Min. Rogerio
Schietti
Cruz, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que "1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento".

O entendimento foi acompanhado pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC (de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021,
DJe
de 3/5/2021).

6. A nova proposta partiu da premissa de que o reconhecimento efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias" (fenômeno esse documentado em estudos acadêmicos respeitáveis), além da influência
decorrente de outros fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso); o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos);

estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).

7. Posteriormente, ao julgar o HC n. 712.781/RJ (relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 22/3/2022), a Sexta Turma avançou ainda mais, para consignar que o reconhecimento produzido em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP deve ser considerado prova inválida e não pode lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia, entendimento esse que encontra eco em julgado da 2a Turma do Supremo Tribunal Federal no RHC n. 206.846/SP (relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/02/2022;
DJe
de 25/05/2022).

Em harmonia com essa
ratio

decidendi
, a Quinta Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que "A certeza da vítima no reconhecimento e a firmeza de seu testemunho não constituem provas independentes suficientes para justificar a pronúncia, já que apenas o reconhecimento viciado é que vincula o réu aos fatos descritos na denúncia" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.721.123/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 3/12/2024).

8. Na mesma assentada, o voto condutor do HC n. 712.781/RJ defendeu que o reconhecimento de pessoas é prova "cognitivamente irrepetível", diante do potencial que o ato inicial falho tem de contaminar todos os subsequentes, mesmo que os posteriores observem as balizas do art. 226 do CPP.

Com efeito, estudos mostram que, após um reconhecimento, a testemunha pode incorporar a imagem do suspeito em sua memória como sendo a do autor - mesmo que estivesse incerta antes -, fenômeno conhecido como "efeito do reforço da confiança". Assim, se a primeira identificação foi errônea ou conduzida de forma inadequada, todas as subsequentes estarão comprometidas.

De
consequência, é de se reconhecer que eventual "ratificação" posterior de reconhecimento (fotográfico ou pessoal) falho não convalida os vícios pretéritos.

Precedentes da Quinta Turma no mesmo sentido:
AgRg
no HC n. 822.696/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
de 22/9/2023;
AgRg
no HC n. 819.550/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 6/11/2024.

9. CASO CONCRETO: Situação em que o recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei 13.654/2018, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-multa.

É de se reconhecer a invalidade do reconhecimento pessoal do réu efetuado por duas das testemunhas do delito, se, durante a realização do procedimento, em sede inquisitorial, dentre as quatro pessoas alinhadas, o réu era cerca de 15 cm mais alto que as demais, sem que tivesse sido
apresentada qualquer justificativa para o não alinhamento de pessoas de alturas semelhantes.

Ademais, esvazia de certeza o reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, dias após a prisão em flagrante do recorrente por um roubo subsequente ocorrido na mesma agência dos Correios, o fato de que, em um primeiro momento, ambas as testemunhas afirmaram, em sede inquisitorial, que, durante o evento delitivo que não durou mais que 10 (dez) minutos, os dois perpetradores do delito usavam boné que encobria parte de seu rosto, mantinham a cabeça abaixada o tempo todo e ordenavam que as pessoas presentes no local não olhassem para eles.

Mesmo tendo uma das testemunhas afirmado, em juízo, ter sido possível identificar, posteriormente, o recorrente com base em consulta às imagens de câmera da agência assaltada, tais imagens não chegaram a ser juntadas aos autos, e enfraquece o grau de certeza da identificação o fato de que a outra testemunha também teve acesso às mesmas imagens, antes de ser ouvida pela primeira vez na delegacia e, naquela ocasião, asseverou não ter condições de reconhecer os autores do roubo, lançando dúvida sobre a nitidez das imagens consultadas.

10. Não existindo outras provas além do depoimento das duas vítimas e do reconhecimento pessoal viciado, é de se reconhecer a fragilidade dos elementos probatórios que levaram à condenação do réu, sendo de rigor sua absolvição.

11. Recurso especial provido, para absolver o réu.
(REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Em síntese, o Tema
n.
1258 do STJ determina que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, em sede investigativa e judicial; o reconhecimento realizado em desconformidade é inválido como prova autônoma de autoria e não pode, por si, embasar condenação, denúncia ou prisão; mesmo quando regular, o reconhecimento possui valor probatório relativo, exigindo corroboração por outras provas independentes; e trata-se de prova irrepetível, de modo que violações iniciais contaminam a memória do reconhecedor e fragilizam atos posteriores.

O referido tema representou, de fato, significativa guinada jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça, que até então entendia que as disposições do art. 226 do CPP constituíam mera recomendação legal, e não exigência absoluta.

A mudança de entendimento partiu da premissa de que o reconhecimento efetuado pela vítima ou testemunha não constitui evidência absolutamente segura da autoria delitiva, dada a falibilidade da memória humana,
que se sujeita aos efeitos do esquecimento, de emoções intensas, de sugestões externas e de outros fatores que podem gerar “falsas memórias”.

Pois bem.

Na espécie

verifica-se que o reconhecimento fotográfico foi realizado com observância das formalidades legais. Conforme consta dos autos, as vítimas foram convidadas a descrever previamente os autores dos crimes, tendo fornecido características físicas detalhadas dos assaltantes. Na sequência, foram apresentadas diversas fotografias de pessoas com características semelhantes, dentre as quais as vítimas identificaram o acusado Wanderson Vinicius Gomes da Silva e o adolescente
Theylheson
Gustavo de Conceição como autores dos roubos.

Nesse sentido, o
magistrado sentenciante consignou expressamente que o reconhecimento fotográfico precedeu de descrição dos suspeitos e que foram apresentadas fotografias de pessoas com características similares, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença
(Id.
350118522
)
:

“Isso porque o reconhecimento do acusado se mostra válido, vez que precedeu de descrição dos suspeitos, com apresentação de fotografias de pessoas com características similares (fl. 7, id. 117784101).”

A alegação defensiva de que não constam nos autos as demais fotografias apresentadas aos reconhecedores não tem o condão de invalidar o ato. A ausência de juntada do conjunto completo de fotografias constitui irregularidade formal que não compromete a validade do reconhecimento quando há outros elementos que demonstram a regularidade do procedimento, como a descrição prévia dos suspeitos e a confirmação do ato em juízo.

Ademais, e este é o ponto fundamental, o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa foi integralmente ratificado em juízo pelas vítimas e testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A testemunha Simone Dias de Oliveira, funcionária da loja, confirmou em audiência que

reconheceu o acusado tanto na delegacia quanto em juízo, relatando que estava presente nos dois assaltos e que identificou imediatamente os autores quando estes retornaram ao estabelecimento na segunda ocasião. Declarou que o reconhecimento fotográfico foi realizado na própria loja, ocasião em que foram
apresentadas diversas fotografias do acervo policial.

Por sua vez,
Paulo Ricardo
Ogeda
Ferreira confirmou que um dos assaltantes colocou a arma diretamente em sua cabeça ao exigir a abertura do cofre, relatando com precisão os diálogos travados.
Cladison
Godinho de Souza descreveu que um dos suspeitos apontou arma para seu rosto e lhe desferiu um chute nas costas para que andasse mais rápido.

Do mesmo modo,
Adrielly
da Silva Lima Andrade, em declarações prestadas à autoridade policial em 17
de fevereiro de
2020, narrou minuciosamente a dinâmica de ambos os eventos, identificando os papéis desempenhados por Tetê e
Vevê
na execução dos crimes e descrevendo com precisão as circunstâncias em que escutou Tetê comemorar pelo telefone, dizendo que estavam ricos. Duca Costa Filho, gerente da loja e vítima direta da ameaça com arma de fogo, descreveu em seu termo de declarações a forma como foi rendido, obrigado a abrir o cofre e privado de seus pertences pessoais.

Mas se isso não bastasse,
a condenação do apelante não se assenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico. O próprio Tema n. 1.258 ressalva

que o magistrado pode se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. Essa é precisamente a situação dos presentes autos, onde o conjunto probatório independente é tão robusto que a supressão integral dos reconhecimentos fotográficos em nada abalaria o édito condenatório.

Entre os elementos autônomos de prova, destacam-se as imagens captadas pelas câmeras de segurança da Loja
Martinelo
nos dois eventos criminosos, devidamente analisadas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá.

Ressai dos autos que o
Núcleo de Inteligência realizou comparação física entre os prováveis suspeitos levantados pela investigação e as imagens das câmeras, chegando a dois suspeitos compatíveis com as imagens do local do roubo.

Dessa análise técnica resultou a identificação individualizada de Wanderson Vinicius Gomes da Silva, vulgo
Vevê
, e do adolescente
Theylheson
Gustavo da Conceição, vulgo Tetê, com base em
características físicas objetivas, confrontadas com fotografias obtidas em arquivos desta Especializada e em redes sociais. Cuida-se, portanto, de prova objetiva e autônoma, produzida independentemente de qualquer reconhecimento pelas vítimas e não sujeita aos riscos de falseamento da memória que fundamentam a crítica doutrinária e jurisprudencial ao reconhecimento pessoal ou fotográfico.

Além disso,
Wanderson exibiu em rede social fotografia ostentando uma corrente com pingente de coração, bem subtraído da funcionária
Adrielly
no primeiro roubo. O investigador Maxwel José Pereira relatou esse dado em juízo, explicando que a localização do objeto nas redes sociais do acusado foi um dos elementos que confirmaram a autoria.
Desse modo, n
ão há como negar o enorme valor probatório dessa evidência, que vincula o acusado ao produto do crime de forma direta e incontestável, sem qualquer dependência do reconhecimento fotográfico ou de declarações de vítimas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui elevado valor probatório em crimes contra o patrimônio (
AgRg
no HC n. 982.852/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025). No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, nos crimes de roubo praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na espécie (TJMT, N.U 1021395-73.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026).

A convergência desses relatos, aliada às imagens de segurança e aos demais elementos probatórios, forma conjunto coeso e harmônico que demonstra inequivocamente a participação do acusado nos crimes. Não se trata de condenação baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico, mas de conclusão amparada em múltiplas provas independentes que se reforçam mutuamente.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem
reconhecido que eventual irregularidade no reconhecimento realizado na fase investigativa não contamina o processo quando o ato é ratificado em juízo e existem outros elementos probatórios que corroboram a autoria:

[...]
“
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade do reconhecimento quando o ato é confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios
”
[...]

(TJMT,
N.U 0023845-88.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)

Por todos esses fundamentos, rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico, por verificar que o ato foi realizado com observância substancial das formalidades legais, foi ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e está corroborado por outras provas independentes que demonstram inequivocamente a autoria delitiva.

No mérito, a defesa postula a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não há provas suficientes da autoria delitiva. Argumenta que a condenação se baseou exclusivamente em reconhecimento fotográfico irregular, sem outras provas que corroborassem a imputação, e que não houve testemunha presencial que confirmasse a participação do acusado nos crimes.

O pedido não merece acolhimento.

A
materialidade delitiva
dos dois roubos está plenamente demonstrada pelos boletins de ocorrência n. 2020.37725 (
I
d. 117784093 e 117784094
,

p
. 30/01), n
.
2020.36213 (
I
d. 117784094
, p
. 12/15), e n
.
2020.45478 (
I
d. 117784094
,

p
. 20/24)
,
Termo de Apreensão (
I
d. 117784093
, p. 5
), Termo de Reconhecimentos Fotográficos (
I
d. 117784094,
p
. 26, 30, 35, 39, 43, 47
;
id. 117784097
, p
. 1, 4, 56
;
e
I
d. 117784101
, p. 7
), foto do colar objeto do crime (
I
d. 117784097
, p. 14
), imagens da câmera de gravação (id. 117784101
,

p
. 9/45), Auto de Avaliação Indireta (
I
d. 117784101
, p. 57/58
),

e os depoimentos colhidos em ambas as fases.
E, a
materialidade dos crimes de corrupção de menor está demonstrada pela presença do adolescente
Theylheson
, com 17 anos à época dos fatos, identificado nas imagens e na investigação policial como partícipe dos dois roubos.

A
autoria
, por sua vez, encontra-se igualmente comprovada para além de qualquer dúvida razoável. As imagens captadas pelas câmeras de segurança da loja permitem individualizar o apelante em razão de suas características físicas objetivas, confrontadas tecnicamente pela inteligência policial com os dados do investigado. A exibição em rede social de corrente subtraída da vítima
Adrielly
vincula Wanderson diretamente ao produto do crime. A localização do veículo HB20 adulterado, utilizado no segundo roubo, confirma a dinâmica narrada pelas vítimas. E os depoimentos das vítimas e testemunhas, colhidos em juízo sob contraditório, descrevem com precisão a atuação
do apelante em conjunto com o adolescente
e são coerentes com todos os elementos objetivos acima mencionados.

O acusado
Wanderson Ministro
Gobes
da Silva
, em interrogatório judicial,
a
o ser cientificado dos fatos imputados na denúncia, optou por exercer o direito constitucional ao silêncio, não respondendo às perguntas acerca da imputação delitiva.

Como dito linhas volvidas, a
testemunha
Simone Dias de Oliveira
relatou que trabalhava na loja
Martinello
e presenciou dois roubos praticados em curto intervalo de tempo. Informou que, em ambas as ocasiões, os agentes estavam armados, determinaram que os funcionários se dirigissem ao fundo da loja e restringiram a liberdade de todos. Destacou que reconheceu o acusado como um dos autores, embora tenha mencionado a ocorrência de diversos assaltos no período e dificuldades naturais de memória decorrentes do tempo transcorrido. Ressaltou o abalo emocional significativo sofrido, afirmando ter temido por sua vida durante as ações criminosas. Confirmou, ainda, ter participado de reconhecimento fotográfico na fase investigativa.

A testemunha
Cladison
Godinho de Souza
afirmou recordar-se de um dos roubos, no qual os funcionários foram conduzidos ao depósito, embora não tenha conseguido identificar os autores em razão do decurso do tempo. Relatou que ao menos um dos agentes estava armado e chegou a apontar arma de fogo em sua direção, exigindo a abertura do cofre. Confirmou que houve violência e grave ameaça, inclusive contra o gerente, e mencionou que os fatos lhe
causaram forte abalo emocional.

A testemunha
Paulo Ricardo
Ogeda
Ferreira
informou que trabalhava como estoquista na loja e que esteve presente em um dos roubos, ocasião em que dois indivíduos armados ingressaram no estabelecimento, determinaram que os funcionários se dirigissem ao fundo e o compeliram, sob ameaça com arma de fogo apontada à sua cabeça, a abrir o cofre. Confirmou a subtração de diversos aparelhos celulares, que foram acondicionados em bolsas levadas pelos agentes. Relatou
, ainda,
que todos os funcionários permaneceram confinados em espaço reduzido e que o episódio lhe causou trauma psicológico relevante
, porém, n
ão realizou reconhecimento formal dos autores.

O investigador
Maxwel José Pereira
afirmou que as investigações apontaram a atuação de grupo criminoso responsável por diversos roubos a lojas de celulares, incluindo a
Martinello
. Indicou que o acusado participou dos crimes, atuando em conjunto com outros indivíduos, inclusive adolescente, com emprego de arma de fogo. Esclareceu que a identificação decorreu da análise de imagens de câmeras de segurança, reconhecimento pelas vítimas e outros elementos investigativos, incluindo a vinculação do acusado a objeto subtraído exibido em rede social.
Por fim, d
estacou a reiteração criminosa e a violência empregada nas ações.

Por sua vez, o investigador
Flávio
Alzeman
Fontes
relatou que a autoria foi identificada a partir da análise de imagens de câmeras de segurança, posteriormente corroborada por reconhecimento fotográfico realizado com as vítimas. Informou que, no primeiro fato, os agentes estavam armados e atuaram em conjunto, sendo que, no segundo evento, utilizaram veículo adulterado. Mencionou que o adolescente envolvido confirmou sua participação no crime, embora não tenha indicado, naquele momento, o envolvimento do acusado.

Importante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando
estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 08101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)
Destacamos

A convergência de todos esses elementos probatórios forma um conjunto coeso e harmônico que demonstra de forma inequívoca a participação do acusado Wanderson Vinicius Gomes da Silva nos dois roubos praticados contra as Lojas
Martinelo
nos dias 04 e 13 de fevereiro de 2020 e no crime de corrupção de menores. Não se trata de condenação baseada em prova isolada ou frágil, mas de conclusão amparada em múltiplas provas independentes que se reforçam mutuamente e não deixam margem a dúvida razoável.

A alegação defensiva de que não houve testemunha presencial que corroborasse a imputação não corresponde à realidade dos autos. Conforme demonstrado, diversas testemunhas que presenciaram os fatos prestaram depoimentos detalhados sobre a dinâmica dos crimes e reconheceram o acusado como um dos autores. A circunstância de algumas testemunhas não se recordarem de todos os detalhes em razão do lapso temporal ou da ocorrência de outros crimes semelhantes não compromete a validade de seus depoimentos quanto aos fatos essenciais, que foram confirmados de forma convergente.

Diante desse contexto probatório, constata-se que os depoimentos colhidos em juízo, ainda que com naturais variações decorrentes do decurso do tempo e do abalo emocional experimentado pelas vítimas, apresentam-se harmônicos quanto aos elementos essenciais da dinâmica criminosa, notadamente no que concerne ao
modus operandi
dos agentes, ao emprego de arma de fogo, à restrição da liberdade das vítimas e à subtração de bens no interior da loja.

Além disso, tais relatos não se encontram isolados, mas inserem-se em um conjunto probatório mais amplo e consistente, sendo corroborados por elementos objetivos, como as imagens de câmeras de segurança, os dados extraídos da investigação policial e a vinculação do acusado ao produto do crime.

Diante desse cenário, não há espaço para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto a dúvida apta a ensejar a absolvição deve
ser concreta, razoável e lastreada em fragilidades efetivas do acervo probatório, e não fundada em meras conjecturas defensivas. No caso em exame, inexiste incerteza relevante, mas sim um juízo de convicção formado a partir de múltiplos elementos probatórios autônomos, harmônicos e convergentes.

Impõe-se, portanto, a manutenção da condenação em todos os seus termos, tanto no que se refere à autoria quanto à materialidade delitiva.

Por fim, o
apelante pleiteia a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento. Isso porque, considerando a pena aplicada ao apelante (10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão), superior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado, nos termos do art. 33, §2o, a, e §3o, do Código Penal, nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. REGIME INICIAL
SEMIABERTO .
PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1 .
A fixação de regime inicial semiaberto, tal como postula o agravante, não se mostra viável, pois, além de não ter sido previamente discutida pelas instâncias antecedentes, não encontra suporte na legislação de regência, tendo em vista que a pena supera 8 (oito) anos de reclusão, desatendendo, assim, requisito objetivo expresso no art. 33 do Código Penal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no HC: 961547 SP 2024/0436796-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

De outro lado, não socorre ao apelante a invocação dos enunciados sumulares dos Tribunais Superiores.

Com efeito, a Súmula
n.
718 do Supremo Tribunal Federal dispõe que:

“A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.”

No mesmo sentido, a Súmula
n.
719 do Supremo Tribunal Federal estabelece:

“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a
pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

E, ainda, a Súmula
n.
440 do Superior Tribunal de Justiça preceitua:

“Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.”

Todavia, tais enunciados não se aplicam à hipótese vertente. Isso porque não houve, no caso concreto, agravamento indevido do regime prisional com base em elementos abstratos, mas sim a estrita observância do critério legal objetivo previsto no art. 33 do Código Penal.

Em outras palavras, o regime fechado não foi fixado por valoração subjetiva da gravidade do delito, mas decorre automaticamente da quantidade de pena imposta, em perfeita consonância com o sistema trifásico de individualização da pena e com os parâmetros legais vigentes.

Portanto, não há reparo a ser feito quanto ao regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença.

Pelo exposto, em sintonia com o parecer,
nego provimento
ao recurso de
Wanderson Vinicius Gomes
d
a Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026